Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-59.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Indeferimento da inicial. Procuração eletrônica. Assinatura digital privada. Validade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial dos embargos à execução por ausência de procuração com assinatura reconhecida por autenticidade ou certificação ICP – Brasil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela determinação de emenda da inicial e consequente indeferimento; e (ii) definir se a procuração assinada digitalmente com certificado privado é apta a instruir os embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A concessão de prazo para emenda, com advertência de indeferimento, afasta alegação de cerceamento de defesa quando a parte não cumpre a determinação.
4. A MP 2.200-2/2001 institui a ICP-Brasil, mas permite o uso de outros meios de comprovação de autoria e integridade e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceito pelas partes, conforme o art. 10, §2o da referida medida.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: MP 2.200-2/2001, art 10, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/9/24; Acórdão 1995070, 0707428-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/4/25.